Tribunal: TJSP
Processo: 1107124-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Plano de saúde. Fornecimento de serviço de saúde conhecido como "home care" com necessidade de enfermagem, fisioterapia, fornecimento de medicamentos e insumos. Paciente portadora de doença neurodegenerativa, com diagnostico clinico de Leucodistrofia tipo metacromática. Procedência parcial da demanda pronunciada pelo nobre juízo monocrático. Decisório que não merece subsistir. A questão não é

Ementa:
Plano de saúde. Fornecimento de serviço de saúde conhecido como "home care" com necessidade de enfermagem, fisioterapia, fornecimento de medicamentos e insumos. Paciente portadora de doença neurodegenerativa, com diagnostico clinico de Leucodistrofia tipo metacromática. Procedência parcial da demanda pronunciada pelo nobre juízo monocrático. Decisório que não merece subsistir. A questão não é unicamente de direito. Em outros termos, não se está discutindo somente a legalidade ou não de cláusula que exclui cobertura do tratamento na modalidade 'home care'. Na verdade, a controvérsia envolve o estado de saúde da paciente e a real necessidade dos tratamentos, medicamentos e materiais prescritos, o que basta para tornar necessária a elaboração de perícia médica.

Sentença anulada, com determinação. Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383195
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107124-89.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MARISA SANTANA DE SOUZA (INTERDITO(A)) e MARINALVA SANTANA DE
SOUZA (CURADOR DO INTERDITO), é apelado/apelante FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam, de ofício, a
sentença, determinando a produção de prova pericial, prejudicada a análise dos
recurso interpostos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107124-89.2018.8.26.0100 -Voto no 26467 – 26a V CÍVEL - NMMO
2
VOTO N°: 26.467
APEL. N°.: 1107124-89.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 26a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: CARLOS EDUARDO BORGES FANTACINI
APTES./APDOS..: MARINALVA SANTANA DE SOUZA, OUTRO E FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
S/A E OUTRO (JUST. GRAT.)
Plano de saúde. Fornecimento de serviço de saúde conhecido
como “home care” com necessidade de enfermagem,
fisioterapia, fornecimento de medicamentos e insumos.
Paciente portadora de doença neurodegenerativa, com
diagnostico clinico de Leucodistrofia tipo metacromática.
Procedência parcial da demanda pronunciada pelo nobre juízo
monocrático. Decisório que não merece subsistir. A questão
não é unicamente de direito. Em outros termos, não se está
discutindo somente a legalidade ou não de cláusula que exclui
cobertura do tratamento na modalidade 'home care'. Na
verdade, a controvérsia envolve o estado de saúde da paciente
e a real necessidade dos tratamentos, medicamentos e
materiais prescritos, o que basta para tornar necessária a
elaboração de perícia médica.
Sentença anulada, com determinação. Recursos prejudicados.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas contra r. sentença de fls. 304/310
que acolheu embargos declaratórios às fls. 343/344 e, nos autos de AÇÃO DECLATÓRIA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
COMBINADO COM DANOS MORAIS ocasionados por negativa de cobertura de
tratamento médico ajuizada por MARISA SANTANA DE SOUZA em face de
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ e PORTO SEGURO SAUDE S/A., JULGO EXTINTO em
relação à corré PORTO SEGURO e PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107124-89.2018.8.26.0100 -Voto no 26467 – 26a V CÍVEL - NMMO
3
antecipando-se os efeitos da tutela, para condenar a ré FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ ao
custeio integral de todo o necessário à realização do tratamento da autora em regime
domiciliar “home care” (inclusive e em especial enfermagem e fisioterapia,
fonoaudiologia e psicoterapia observado o número limite de sessões do regulamento do
plano - facultando à ré fornecer diretamente os serviços, mediante contratação de empresa
de sua escolha), desde que apresentada prescrição médica, excluídos materiais e
medicamentos, bem como despesas com cuidadora e outros empregados domésticos.
Frente à sucumbência mínima da autora, arcará a ré Fundação com
despesas processuais, sendo honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Inconformadas, apelaram as partes.
A parte autora (fls. 346/361) pretende a procedência integral da
demanda, para que seja determinado o fornecimento de medicamentos e insumos. Requer a
condenação das requeridas no pagamento de danos materiais com o reembolso das
despesas médicas apresentadas e comprovadas, até a data da efetiva implantação do home,
indicando que o serviço deve ser prestado por empresa de sua confiança.
Outrossim, pretende a condenação das requeridas no pagamento de
danos morais no equivalente a 20 (vinte) salários mínimos vigentes e a majoração da
condenação dos honorários advocatícios na proporção de 20% sobre o valor da
condenação.
A requerida, por seu turno (fls. 385/399) aduz não haver cobertura
para tratamentos domiciliares, em especial para home care, o que não é obrigatório nos
termos da Lei no 9.656/98, pugnando pela improcedência da ação.
Devidamente preparado (pela ré), os recursos foram admitidos, com
a apresentação de contrarrazões apenas pela requerida (fls. 436/455).
Parecer ministerial às fls. 436/455.
É o relatório.
Trata-se de apelações interpostas tanto por Marisa Santana de
Souza quanto por Fundação Saúde Itaú, em face da r. sentença de fls. 304/310 que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para que a ré arque com o
custeio integral de todo o necessário à realização do tratamento da autora em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107124-89.2018.8.26.0100 -Voto no 26467 – 26a V CÍVEL - NMMO
4
domiciliar home care. Restou indeferido o pedido de indenização à título de Danos Morais.
Cuida-se originalmente de Ação Declaratória de Obrigação de
Fazer Com Pedido de Tutela de Evidência c/c Danos Morais, na qual a autora Marisa alega
ser portadora de doença neurodegenerativa, com diagnóstico clínico de Leucodistrofia tipo
metacromática. Aduziu ser agregada do Convênio Médico Fundação Saúde Itaú, tendo
como titular seu irmão Taurino Santana de Sousa. Por fim, pleiteou que fosse determinado
à requerida que custeasse integralmente o atendimento médico prescrito. Pediu ainda,
indenização por dano moral e material, em montante estimado em R$ 20.582,12.
A requerida Fundação Saúde Itaú apresentou contestação às fls.
96/113, alegando preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Porto Seguro. No mérito
aduziu a irregularidade da solicitação de internação domiciliar, a ausência de obrigação
legal à disponibilização desta modalidade de internação, a validade da cláusula excludente
de Home Care e a ausência de elementos que configurem responsabilidade civil. Requereu
a improcedência da ação.
O Ministério Público manifestou-se pela parcial procedência da
ação às fls. 240/249.
Por fim, a prolação da sentença pela parcial procedência dos
pedidos (fls. 304/310). Objeto das presentes apelações.
Respeitado o entendimento do magistrado sentenciante, a sentença
é nula.
É que o feito foi julgado antecipadamente, suprimindo o direito das
partes de produzir provas, o que se mostrava imprescindível no presente caso.
É incontroverso que a autora necessita de tratamento de saúde na
modalidade home care, contudo, in casu, a questão não é unicamente de direito.
Em outros termos, não se está discutindo tão somente a legalidade
ou não de cláusula que exclui cobertura do tratamento na modalidade home care, mas a
prescindibilidade de todas as terapêuticas, medicamentos e insumos que pretende a autora
atingir por meio da presente contenda.
Na verdade, o que se discute é o estado de saúde da paciente.
É o que basta para revelar a necessidade de realização de perícia
médica.
Em suma, a prova técnica é essencial para o correto julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107124-89.2018.8.26.0100 -Voto no 26467 – 26a V CÍVEL - NMMO
5
lide e não trará nenhum prejuízo às partes.
Diante do exposto, de ofício, ANULA-SE A SENTENÇA,
determinando a produção da prova pericial acima referida, ficando PREJUDICADA A
ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, mantida a tutela antecipada concedida na
sentença.
COELHO MENDES
Relator